Tribunal: TJDFT
Processo: 0003026-24.2016.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0003026-24.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, CARLOS ANTONIO DA SILVA SANTAREM, ANTONIO ALEXANDRE CAVALCANTE LEITE, BRUNO CAETANO DE SOUZA, LIFE CONSTRUTORA LTDA, MARIA DO PERPETUO SOCORRO FONSECA LIMA SAUERESSIG APELADO: RISOMAR DA SILVA CARVALHO, CARLOS ANTONIO DA SILVA SANTAREM, CESARIO VERAS FERREIRA DE MESQUITA, WANDERLI SEABRA, MARTHA ROSSIELLE GUERRA VIANA FERREIRA, IVAMAR DA SILVA RIBEIRO JUNIOR, ANTONIO ALEXANDRE CAVALCANTE LEITE, BRUNO CAETANO DE SOUZA, LIFE CONSTRUTORA LTDA, MARIA DO PERPETUO SOCORRO FONSECA LIMA SAUERESSIG, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de cinco apelações interpostas contra sentença da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da ação civil pública de responsabilidade por improbidade administrativa. A ação foi ajuizada pelo MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS (MPDFT) em face de RISOMAR DA SILVA CARVALHO, CARLOS ANTONIO DA SILVA SANTAREM, CESARIO VERAS FERREIRA DE MESQUITA, WANDERLI SEABRA, MARTHA ROSSIELLE GUERRA VIANA FERREIRA, IVAMAR DA SILVA RIBEIRO JUNIOR, ANTONIO ALEXANDRE CAVALCANTE LEITE, BRUNO CAETANO DE SOUZA, LIFE CONSTRUTORA LTDA – ME e MARIA DO PERPETUO SOCORRO FONSECA LIMA SAUERESSIG. O juízo julgou parcialmente procedente o pedido autoral, nos seguintes termos (ID 58477442): "Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO da parte autora no que tange os réus RISOMAR DA SILVA CARVALHO, CESÁRIO VERAS FERREIRA DE MESQUITA, WANDERLI SEABRA e IVAMAR DA SILVA RIBEIRO JUNIOR, o fazendo com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC. Em sequência, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial para, com fundamento no artigo 12, inciso II, da Lei 8.429/92, CONDENAR OS RÉUS MARIA DO PERPETUO SOCORRO FONSECA LIMA SAUERESSIG, MARTHA ROSSIELLE GUERRA VIANA FERREIRA, ANTONIO ALEXANDRE CAVALCANTE LEITE, BRUNO CAETANO DE SOUZA, CARLOS ANTONIO DA SILVA SANTARÉM e LIFE CONSTRUTORA LTDA-ME, pela prática de ato de improbidade administrativa previsto no artigo 10, incisos V e XII, da LIA, bem como os réus MARIA DO PERPETUO SOCORRO FONSECA LIMA SAUERESSIG e LIFE CONSTRUTORA LTDA-ME, também pela prática de ato de improbidade administrativa previsto no artigo 10, inciso VIII, da LIA, para tanto: APLICANDO-LHES a perda da função pública; DETERMINANDO-LHES, às pessoas físicas, a suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 12 (doze) anos; IMPONDO-LHES a proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários, pelo prazo de 12 (doze) anos; CONDENANDO-LHES ao pagamento de multa civil equivalente ao valor do dano, na hipótese vertente, quantificado em R$ 158.698,93 (cento e cinquenta e oito mil, seiscentos e noventa e oito reais e noventa e três centavos), incidindo juros de mora e correção monetária pela SELIC, a contar da data do evento danoso, nos termos do artigo 398 do CC e Súmula n. 54 do STJ, cuja individualização deverá ser apurada em liquidação de sentença." Após a oposição de embargos de declaração, a sentença foi integrada para suprimento da omissão (ID 58477442): "Destarte, DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração para o fim de suprir a indigitada omissão e, na forma fundamentada nas linhas precedentes, condenar solidariamente os embargados MARIA DO PERPETUO SOCORRO FONSECA LIMA SAUERESSIG, MARTHA ROSSIELLE GUERRA VIANA FERREIRA, ANTONIO ALEXANDRE CAVALCANTE LEITE, BRUNO CAETANO DE SOUZA, CARLOS ANTONIO DA SILVA SANTARÉM e LIFE CONSTRUTORA LTDA-ME no ressarcimento dos danos causados ao Erário, quantificados em R$ 158.698,93 (cento e cinquenta e oito mil, seiscentos e noventa e oito reais e noventa e três centavos), mantendo, no mais, integralmente a sentença." Em suas razões (ID 58477449), sustentam LIFE CONSTRUTORA LTDA – ME e MARIA DO PERPETUO SOCORRO FONSECA LIMA SAUERESSIG: 1) com relação à Maria, não há prova nem dolo de fraudar à Administração Pública nem enriquecimento indevido quanto à diferença de preço; 2) houve apresentação de mais de uma proposta para compra da aparelhagem e foi feita a escolha da mais vantajosa; 3) com relação à empresa LIFE, o acervo probatório testemunhal indica o vandalismo sofrido pelos equipamentos instalados; e 4) o decurso do tempo entre a conclusão da obra e das perícias realizada pelos servidores do MPDFT justifica não terem encontrado parte das instalações contratadas. Ao final, requerem a reforma da sentença. Sem preparo, por força da atuação da curadoria especial. Ademais, ANTONIO ALEXANDRE CAVALCANTE LEITE alega (ID 58477452): 1) era executor do contrato e acumulava o cargo de Chefe de Gerência de Licenciamento da Administração Regional de Samambaia; 2) a designação dos executores independe de consulta prévia e aceitação; 3) somente em 2021 a administração adquiriu os equipamentos para medição; 4) não houve individualização, na sentença, acerca da conduta praticada pelos réus, o que implicou na responsabilização do apelante; 5) não detinha conhecimento técnico para identificar as etapas da obra; 6) não há previsão legal que obrigue o executor do contrato a acompanhar a obra diariamente (fiscal da obra); 7) o executor atesta as etapas globais a partir das visitas in loco, a compatibilidade do objeto entregue com o contratado e a conferência das notas fiscais; 8) não há nexo causal no suposto conluio entre a seleção da empresa na licitação e as falhas de execução culposamente não observadas; 9) nos termos do Tema 1.199 do STF, deve ser comprovada a responsabilidade subjetiva, na forma dolosa, do agente público para configuração do ato de improbidade administrativa, bem como da observância dos novos prazos prescricionais com a vigência da Lei 14.230/2021; 10) o parecer técnico do MPDFT, adotado na fundamentação do juízo, foi juntado ao final da fase instrutória e não foi discutido pelos réus; 11) a natureza acusatória da ação de improbidade impede a inversão do ônus da prova; 12) não houve dolo específico praticado pelo agente público; 13) houve desproporção na aplicação das sanções; 14) houve violação ao princípio da individualização da pena com a aplicação de sanções idênticas aos culpados; e 15) não é cabível a pena de ressarcimento ao erário de forma genérica. Ao final, requer a cassação da sentença por cerceamento de defesa. No mérito, a absolvição das sanções de improbidade administrativa por ausência de comprovação do dolo específico ou do nexo causal. Preparo recolhido (IDs 58477453/58477454). Adicionalmente, CARLOS ANTONIO DA SILVA SANTAREM sustenta, preliminarmente (ID 58477456): 1) cerceamento de defesa ante a juntada de documentos novos após a distribuição da petição inicial; 2) houve a produção de novas perícias para apuração dos valores dos danos em data atual e não à época dos fatos; e 3) dispensa-se o preparo recursal, nos termos do art. 23-B, Lei 8.429/92. No mérito: 1) o apelante foi Administrador Regional de Samambaia e Diretor de Administração Geral; 2) sua atuação ocorreu dentro da legalidade; 3) o perito nomeado pelo juízo indicou a impossibilidade de conhecimento, por parte do apelante, das irregularidades cometidas por não ser executor da obra, bem como o dano ao erário em montante inferior ao apresentado pelo MPDFT; 4) não houve dolo de causar dano ao erário: o apelante guiou-se pelos pareceres dos órgãos e agentes públicos competentes; 5) comunicou-se com o MPDFT e informou acerca da necessidade de apuração dos danos; 6) a condenação ocorreu em virtude da substituição de dois servidores por técnicos da área (arquitetos) e não por falhas procedimentais; 7) as falhas procedimentais cometidas na realização do processo administrativo não geraram prejuízo, pois foram corrigidas; 8) houve boa-fé, pois os pagamentos foram realizados após aprovação de todos os responsáveis que atestaram a regularidade do processo administrativo e execução da obra; 9) houve execução completa do objeto contratado (empreitada por preço global), ainda que realizada fora das especificações do projeto; 10) o termo de recebimento provisório atesta a execução das obras; 11) não houve dano ao erário: no conjunto das obras, dos 18 parquinhos construídos, 4 apresentavam brinquedos quebrados com indícios de vandalismo; 12) o gestor público foi comunicado das irregularidades e poderia ter pedido a execução da garantia contratual da empresa, bem como da caução; 13) o apelante não tinha conhecimento do Relatório de Diligências elaborado pelo MPDFT, pois não ocupava mais, à época, o cargo de Administrador Regional; 14) a empresa foi vencedora da licitação por ter oferecido o menor preço para execução das obras, na modalidade tomada de preços; 15) a substituição dos executores do contrato buscou trazer profissionais com maiores conhecimentos técnicos sobre a obra; 16) a alteração da local inicialmente previsto para instalação dos parquinhos não gerou aumento de gasto; e 17) houve desproporção na aplicação das sanções. Ao final, requer, preliminarmente, a cassação da sentença por cerceamento de defesa para retorno dos autos à origem para novo julgamento sem considerar os documentos novos juntados pelo MPDFT. No mérito, a reforma para absolver o apelante dos atos de improbidade imputados. Subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena afastar a condenação da perda de função pública; a suspensão dos direitos políticos ou minoração do tempo de suspensão; e minoração da multa civil. Sem preparo, nos termos do art. 23-B da Lei n. 8.429/92. Em suas razões (ID 58477457), BRUNO CAETANO DE SOUZA sustenta, preliminarmente: 1) concessão do benefício da gratuidade de justiça. No mérito: 1) ausente o dolo específico para prática do ato ímprobo; 2) o apelante apenas acompanhou a execução das obras; 3) não houve indicação do tipo em que a conduta do apelante se enquadrou; 4) não houve aditamento da petição inicial do MPDFT para desenvolver a tese de condenação por dolo específico; e 5) deve haver a vontade livre e consciente do agente em alcançar o resultado ilícito. Ao final, requer a concessão da gratuidade de justiça e a reforma da sentença para absolver o apelante da condenação. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade. Por sua vez, o MPDFT também se insurgiu em face da sentença (ID 58477662). Argumenta que: 1) com relação à incidência dos juros e correção monetária, a sentença divergiu da jurisprudência do STJ; 2) nos termos do Tema 905, alínea c, devem incidir juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E; 3) o recálculo deve ser aplicado sobre a multa civil, bem como ao ressarcimento ao erário; 4) a destinação da multa civil deve ser direcionada ao Fundo Distrital de Combate à Corrupção, nos termos da lei Lei 6.335/2019, e não ao Distrito Federal; 5) não há conflito aparente de normas entre a Lei 6.335/2019 e o art. 18 da Lei 8.429/92; e 6) o fundo foi instituído pelo ente público lesado e não detém personalidade jurídica própria. Ao final, requer a reforma da sentença para adequação dos parâmetros de correção monetária e juros de mora ao entendimento do STJ e destinação da multa civil e do ressarcimento ao erário ao Fundo Distrital de Combate à Corrupção, nos termos da lei Lei 6.335/2019. Sem preparo, diante da isenção legal. Sem contrarrazões de RISOMAR DA SILVA CARVALHO; CARLOS ANTÔNIO DA SILVA SANTARÉM; CESÁRIO VERAS FERREIRA DE MESQUITA; WANDERLI SEABRA; MARTHA ROSSIELLE GUERRA VIANA FERREIRA; IVAMAR DA SILVA RIBEIRO JÚNIOR; ANTÔNIO ALEXANDRE CAVALCANTE LEITE; LIFE CONSTRUTORA LTDA ME, MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO FONSECA LIMA SAUERESSIG (ID 58477683). Contrarrazões de BRUNO CAETANO DE SOUZA (ID 58477666). Contrarrazões do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (ID 58477682). Manifestação da Procuradora de Justiça Benis Silva Queiroz Bastos, que oficia pelo conhecimento das apelações, não provimento das apelações dos réus e provimento da apelação do MPDFT (ID 58477682). É o relatório. Compete ao juiz verificar se o apelante se encontra em situação de não poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família e indeferi-lo (artigo 99, § 2o, do CPC). No caso, apesar de BRUNO CAETANO DE SOUZA afirmar que está impossibilitado de arcar com as custas processuais (IDs 58476695/58477049), o requerimento não foi apreciado pelo juízo. Adicionalmente, o decurso de 8 anos após o requerimento enseja a análise de eventual alteração da condição financeira. Intime-se BRUNO CAETANO DE SOUZA para, no prazo de 10 dias, juntar documentos comprobatórios de sua situação financeira. Publique-se. Brasília-DF, 15 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator